Tribunal: STF
Processo: HC 199044
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONSIDERADO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO COMETIMENTO DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIOS. MANUTENÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL (ART. 3º DA LEI 11.671/2008). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.